Tribunal: TJBA
Processo: 0577423-68.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577423-68.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: MARIA LUCIA DA SILVA

Advogado(s)
:
LOSANGELA FERNANDES PASSOS DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. INCONGRUÊNCIA COM O PEDIDO. NULIDADE ABSOLUTA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. SUBMISSÃO À LEI DOS PLANOS DE SAÚDE (LEI N. 9.656/1998) E AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI N. 8.078/1990). PLANO COLETIVO QUE NÃO SE SUBMETE AOS REAJUSTES DOS PLANOS INDIVIDUAIS. REAJUSTE ANUAL. PREVISÃO CONTRATUAL PELO IPC-SAÚDE. LEGALIDADE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, BOA-FÉ E LEALDADE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO AO CONSUMIDOR DOS DADOS QUE JUSTIFICARAM O REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ILEGALIDADE. APURAÇÃO PORMENORIZADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA ANULADA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n.
0577423-68.2017.8.05.0001
, oriundos da comarca de Salvador, em que figuram como agravante
Qualicorp Administradora de Benefícios S/A
, e, como apelada,
Maria Lúcia da Silva
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
ANULAR
a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda
, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Redatora p/ Acórdão

Procurador(a) de Justiça